Tribunal: TJSP
Processo: 1000389-91.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Apelação – Plano de saúde – Autora submetida à craniectomia descompressiva – Procedimento cirúrgico de reconstrução craniana com utilização de prótese prototipada indicada pelo médico – Negativa de autorização sob a alegação de não estar previsto no rol da ANS – Abusividade – Incidência da Súmula 102 do Tribunal de Justiça – Sentença mantida – Recurso não provido.